Tribunal: TJMT
Processo: 1003893-11.2021.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003893-11.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEDA FORTUNATO DA SILVA - CPF: 459.289.591-68 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ACÓRDÃO QUE POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS
– ESCLARECIMENTO PRETENDIDO ESTAMPADO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE PELA ESTREITA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

“
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados”

( STJ - EDcl no REsp n° 218528/SP, 4ªT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Se o v. acórdão combatido lastreou-se em análise e debate da controvérsia com fundamentos suficientes para a solução da matéria, de rigor o desprovimento dos declaratórios, máxime se revelam pretensão de rejulgamento da causa.

Na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as partes, intitulado de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG”, não se trata de mero contrato de empréstimo consignado, mas, nitidamente, de cartão de crédito consignado. Assim, não há dúvida de que se trata de contrato de cartão de crédito destinado a formação de margem consignável.

Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada.

Se o Apelado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1003893-11.2021.8.11.0051

EMBARGANTE: LEDA FORTUNATO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por LEDA FORTUNATO DA SILVA
,

objetivando sanar contradição e obscuridade, em tese, existente no acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação cível interposto pela Embargante.

Alega que o acórdão é obscuro e contraditório, posto que

ao considerar o atendimento aos requisitos legais necessários, bem como a taxa de juros aplicada ao contrato e ao considerar ciência da parte autora, inclusive com a contratação de seguro prestamista, o qual, além de figurar venda casada, é abusivo, uma vez que a IN 28 do INSS, expressamente desobriga a contratação.

Assevera que
a parte
autora realmente contratou um empréstimo consignado na modalidade informada na exordial, não na modalidade cartão de crédito; que o contrato que a Instituição Ré juntou, apesar que juntar um contrato, cuja assinatura é parecida com a da Autora, não é prova de ciência da modalidade contratada; que a parte autora não se deslocou para Florianópolis para realizar o empréstimo, também a Ré não se deslocou de Florianópolis para Campo Verde para realizar o empréstimo, o mesmo só pode ter sido contratado de forma remota, e para tanto, necessário, que se comprove os requisitos que legitimam a contratação remota, os quais, ainda demonstrariam a ciência previa da parte Autora; que ao determinar que a taxa de juros deve ser mantida, a Relatora viola o disposto na IN 28 do INSS que limita a taxa de juros a ser aplicada a esse tipo de contrato; que a cobrança d
o seguro prestamista é abusivo, configurando

venda casada e não poderia estar sendo contratado para o beneficiário do INSS, se a IN 28 do INSS estivesse sendo obedecida.

Ressalta, ainda, que há de ser reconhecido a indução ao erro uma vez que a Autora contratou um empréstimo consignando e lhe foi imputado um cartão de crédito, muito mais oneroso, sendo que a conversão para a modalidade contratada é medida que se impõe, bom como a repetição do indébito na forma dobrada nos termos da Jurisprudência do STJ, através do EAREsp 676.608/RS.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id nº 167312659) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e obscuridade existente no acórdão, que por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela Embargante,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REJEITADA –PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO
PROCESSO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DE JUÍZO SEGURO SOBRE OS FATOS DISCUTIDOS NA LIDE -
NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA. INOCORRÊNCIA - EXPRESSO PEDIDO DA PARTE PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DISPENSANDO A PRODUÇÃO DE PROVAS. -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE SAQUE – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –

VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE

VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE - SEGURO PRESTAMISTA VÁLIDO –– TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A
tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pela parte autora/apelante. Ademais, a própria parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de provas.

3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Não há como declarar a nulidade ou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
.(id nº 163420697)

É cediço que os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de
"garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo"
(
DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito ProcessualCivil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Nesse sentido este Sodalício:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que,
nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

(N.U 1008604-41.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

No caso, o embargante alega que

o acórdão é obscuro e contraditório, sob o fundamento de que
ao considerar o atendimento aos requisitos legais necessários, bem como a taxa de juros aplicada ao contrato e ao considerar ciência da parte autora, inclusive com a contratação de seguro prestamista, o qual, além de figurar venda casada, é abusivo, uma vez que a IN 28 do INSS, expressamente desobriga a contratação.

Entretanto, a decisão recorrida foi bem clara ao dispor que “

“(...)Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada em 11/1/2018,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme os Termo de Adesão – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento - nº
de
adesão

50683183 (id nº 160219820), não havendo dúvidas,

quanto ao conhecimento pelo Autor da operação contratada, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Aliás, na oportunidade, o apelante anuiu ao contrato e confirmou a aceitação da proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante assinatura lançada no contrato, assim como, de forma clara e expressa, anuiu a todas as características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem, conforme o termo 2- Autorização, o qual transcrevo:

2-Autorização

2.1 O usuário autoriza expressamente o BANCO BMG S.A

2.1.1 A emissão do cartão BMG CARD em seu nome e dos cartões adicionais previstos na presente proposta.

2.1.2. A consignação em folha de pagamento do valor das obrigações principal e acessórias defluentes da utilização do limite que lhe foi aberto.

2.2. Pelo presente, autorizo o meu órgão empregador a promover o desconto, em folha de pagamento dos meus salários, do valor mensal correspondente ao valor previsto no campo “Valor da Consignação Mensal” descrito no anverso para efeito de pagamento mínimo fixado na Fatura que me será enviada mensalmente pelo Cartão BmgCard, decorrente de utilização do aludido Cartão de Crédito.”
(id nº 160219820)

Junto com a contestação do apelado (id nº 160219805), veio o instrumento contratual nº 160219820 -“Proposta de Adesão – Servidor Público – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” -

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda, expressa assinatura do apelante, no instrumento.

Cumpre esclarecer, ainda, que a autora realizou saque no valor de R$ 1.198,90, sendo tal quantia disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente da apelante, conforme os documentos trazidos aos autos pela instituição financeira (id nº 160219826).

A bem da verdade, a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado (Id. 160219820), bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante (Id. 160219820 – p. 9), além de comprovar que ocorreu a transferência de valores decorrentes do contrato a apelante.

E, no tocante a transferência de valores, registro que a parte recorrente poderia ter demonstrado que não teria ocorrido a transferência, por meio de um simples extrato da sua conta corrente da época dos fatos, prova que é plenamente acessível à recorrente.

(...)

Nesse contexto, mesmo tendo oportunidade para impugnar o comprovante de transferência não o fez, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Tal situação afasta a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, face a não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura.

Ora, restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente da apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pela parte autora.

Portanto, não há como alegar cerceamento de defesa por ausência de prova pericial para comprovar a eventual falsidade de assinatura, quando expressamente dispensou a produção de provas.

Alias, constou na impugnação a contestação que: “
Seja julgada totalmente procedente a presente ação, com julgamento antecipado da lide, uma vez que a discussão é toda documental”
. (id nº 160219836)

Frise-se, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, conclui-se que a parte requerida/apelada obteve êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015. (...)

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento do Autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “desconto em folha previsto” – id nº160219832

)-

que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Ademais, consta no contrato,

item II – Característica do cartão de credito consignado:

“I – Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado)

- R$ 46,75.” – id nº 160219820

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

saliento que não há falar que o Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o Apelado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Ademais, as taxas de juros estão expressa no instrumento contratual (id nº 160219820)

Dessa maneira, não há que falar em abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Especificamente quanto ao

seguro prestamista e seguro de vida PAPCARD
, na espécie, inexistem elementos concretos e indenes de dúvidas de que o mutuário tenha sido obrigado a contratar o seguro ou que sua vontade tenha sido viciada, sendo vedado ao julgador fazer presunções acerca da propalada coação.

Dito de outra maneira, não há neste processo nenhum elemento que demonstrem ter sido objeto de venda casada, ou que o mutuário tenha sido obrigado a aderir a tal serviço como condição
sinequa non
para a ter a aprovação do empréstimo.

A coação, o dolo ou outro vício de consentimento na celebração do contrato devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado, nos termos dos artigos 138, 145 e 151 do Código Civil. O consumidor alega que não desejou contratar o serviço de seguro quando, na verdade, pretendia apenas tomar o empréstimo e financiar um veículo usado.

A despeito dessas alegações, não há qualquer prova no processo que indique a existência de vício de consentimento na manifestação de vontade no momento da celebração do negócio jurídico. Sem comprovação da coação ou de outro vício na manifestação de vontade, não é cabível a declaração de nulidade de tarifa cobrada em razão do negócio jurídico.

De toda sorte, é imprescindível a prova irresoluta na coação, o que não se vê no caso em voga.

Enfim, é de rigor o reconhecimento da legalidade do seguro,

já que o consumidor não se desonerou do ônus de provar o vício de consentimento, sobretudo porque usufruiu do serviço aderido de seguro prestamista, enquanto vigente.

Portanto, há de serem mantidos os encargos contratuais diante da inexistência de abusividade.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. O
Apelado agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

(...)”
– id nº

163420696

Assim, não há que se falar em falta de clareza à redação da decisão apta a prejudicar a sua racionalidade a afetar-lhe a coerência e a idéia exposta.

Nota-se, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Desse modo, a afirmação do embargante de que o julgado padece de obscuridade traduz, em verdade, a pretensão de que esta c. Câmara promova nova apreciação da matéria, emprestando aos aclaratórios
interpretação jurídica diversa da que foi consignada no acórdão embargado, segundo o ângulo jurídico pretendido.

Por outro lado, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4ªT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4ª T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º-10-2008). (Sem destaque no original).

Todavia, não é essa a hipótese dos autos, não havendo que se falar que se falar em contradição, já que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado.

Theotonio Negrão leciona:

“
Devem ver rejeitos embargos de declarações:

- “com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793); (...) Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.

Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no Resp437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05., DJU 23.5.05)”
(In CPC e Legislação Processual em Vigor, 46ª Edição, revista e atualizada, Saraiva, art. 535, notas 4 e 5, pág. 724/725).

E ainda:

EMBARGOS DE DELCLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum
. (N.U 1008207-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado n
o DJE 09/04/2021)

Tendo em vista que não há demonstração de obscuridade, pela eventual falta de clareza dos fundamentos ou do núcleo decisório, tampouco a contradição entre os fundamentos adotados ou entre estes e o dispositivo decisório, e nem a falta de pronunciamento sobre alguma questão relevante ao desate do mérito do recurso, a rejeição dos declaratórios é medida impositiva.

Desta feita, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023